Tribunal: TCU
Processo: 039.215/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Investimento - Programa de Requalificação de UBS- Reforma (no da TCE no sistema: 1576/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1069/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de José Schotten e Andreia Steiner Cardoso, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 38 a 40) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 41), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei no 9.873/1999, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 38 a 40 e 41), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 039.215/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andreia Steiner Cardoso (XXX.670.809-XX); José Schotten (XXX.197.959-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de São Martinho/SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.